Tribunal: STF
Processo: RE 98561
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EXPROPRIADOS: RECEBIDOS PARA DEIXAR
EXPLICITADOS QUE O PRIMEIRO RECURSO DO ESTADO NÃO FOI CONHECIDO
QUANTO A MATÉRIA RELATIVA AOS JUROS MORATORIOS, PORQUANTO NESSE
PONTO   O ACÓRDÃO RECORRIDO PASSARA EM JULGADO, SENDO PROVIDO 'EM
PARTE, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A ÁREA URBANA ACRESCENTADA NA
SEGUNDA SENTENÇA, E OS JUROS COMPENSATORIOS' (FLS. 2.894). EM
CONSEQUENCIA, FICAM REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO
DO PARANA.